Tribunal: CARF
Processo: 10280.720723/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720723/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.010 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI BELÉM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
RELAÇÃO CONDOMINIAL SOBRE IMÓVEL. SHOPPING CENTER.
CONDOMÍNIO.
FIGURA
LEGAL
DE
DIREITO
CIVIL
ESPECIFICAMENTE REGULADA. INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL OU UNIDADE ECONÔMICA. PREVISÃO JURÍDICA
EXPRESSA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A exploração de bens imóveis e a divisão de seu resultado por meio do
condomínio pro indiviso, devidamente previsto e regulado pela Lei Civil, não
permite e tampouco dá margem para a detecção de sociedade empresarial ou
unidade econômica operando informalmente ou, menos ainda, de empresa
constituída sob denominação diversa, não se materializando a previsão do art.
981 do Código Civil de 2002. As normas veiculadas nos arts. 121 e 126 do
CTN não têm o condão de atribuir personalidade jurídica a ente legalmente
despersonalizado, devidamente regulado.
Nos termos do art. 7o do Decreto-Lei no 1.381/74, os condomínios na
propriedade de imóveis não serão considerados sociedades de fato, ainda que
deles façam parte também pessoas jurídicas.
Mesmo tratando-se de relação de copropriedade sobre o imóvel explorado
como shopping center, os condôminos são os sujeitos passivos das obrigações
tributárias referentes aos resultados e rendimentos percebidos pelos aluguéis e
outras cobranças pelo uso de seu espaço, não podendo se promover lançamento
de ofício contra o próprio condomínio.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio,
regularmente constituído uma vez que a fiscalização não comprovou a
existência de uma sociedade de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720723/2008-49
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso para julgar insubsistente o lançamento face à ilegitimidade passiva da Recorrente.
Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Votou pelas conclusões o Conselheiro Claudio de Andrade
Camerano.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belém - PA, que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte diante das exigências tributárias decorrentes do auto
de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido, referente ao ano-calendário de 2003, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a
seguir (principal, multa e juros, calculados até 28.11.2008), conforme tabela anexa:

A autoridade fiscal, nos termos da descrição de fatos de fl. 327, informa que o
lançamento refere-se a resultados operacionais não declarados, oriundos da exploração de
serviços de estacionamento. O Relatório Fiscal de fls. 316/324 explicita que:

Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

“Em auditoria procedida junto ao Condomínio Shopping Center Iguatemi Belém (...) foi
constatado que, durante o ano-calendário de 2003, o mesmo exerceu atividade
empresarial de prestação de serviços de estacionamento, conforme atesta a
documentação contábil apresentada.
As receitas de estacionamento supra referidas foram apuradas mensalmente e
devidamente escrituradas nas fls. 206 a 232 do Livro Razão no 18 (...), porém não
oferecidas à tributação, conforme verificado durante procedimento fiscal ora encerrado.
(...)
Para o PIS/Pasep foi adotada sistemática não cumulativa, nos termos da Lei no
10.637/2002, constando do corpo do auto de infração (...) planilhas de apuração dos
débitos e créditos do PIS/Pasep não cumulativo, bem como planilha final de créditos
tributários desta contribuição social.
(...)
Informamos, ainda, a inexistência de qualquer recolhimento a título de (...) PIS/Pasep e
COFINS.
(...)
Nos termos de reiteradas decisões emanadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, firmou-se o entendimento administrativo de que apenas o condomínio em
edificações, que tem por fim exclusivo cuidar dos interesses comuns dos coproprietários
de edifícios, na forma da Lei no 4.951, de 16/12/1964, não é pessoa jurídica ou
equiparada, devendo incidir tributação sobre os valores auferidos pelos condomínios,
quando decorrentes de prestação de serviços e aluguéis, equiparando-os, nestas
situações, à pessoa jurídica (...).
(...) Assim, e por todo o exposto, quando aufere a contribuinte receitas de terceiros, em
razão do exercício de atividade tipicamente negocial, não o faz, por óbvio, ao abrigo da
Lei no 4.591/64, caracterizando-se, com relação ao exercício de tal atividade, como
pessoa jurídica. Em outras palavras, sua caracterização como condomínio pressupõe, a
par das formalidades legais indispensáveis, o exercício de atividades que são próprias
desse tipo de associação.
(...)
Desta forma, concluímos pela sujeição passiva tributária por parte do Condomínio
Shopping Center Iguatemi Belém, em razão da relação pessoal direta com o fato gerador
dos tributos (...) nos termos do disposto pelos artigos 121, I, e 126, III, do CTN (...).
Salientamos, ainda, que o contribuinte em epígrafe recolhe ISS (...) incidente sobre as
receitas de prestação de serviços de estacionamento. Nesse sentido, podemos observar
clara contradição no comportamento adotado com relação ao fisco municipal e o
federal.”

Inconformado com a decisão, o contribuinte apresenta impugnação administrativa,
alegando em síntese:

i.
“O impugnante constitui condomínio edilício regulado pelos artigos 1.331
a 1.358 do Código Civil de 2002. Antes de mais nada, revela-se oportuno
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

deixar expresso que legalmente o condomínio não constitui pessoa jurídica
visto que não está incluído no rol exaustivo contido no art. 44 da
Codificação Civil .
ii.
Assim, o condomínio situa-se no âmbito dos bens juridicamente
considerados, sendo enquadrado como uma coisa (res) inserida na
propriedade de diversas pessoas. Por esse motivo, não pode jamais ser
tachado de sujeito de direito, mas sim, de bem jurídico diferenciado face
às particularidades que o cercam.
iii.
(...) o Condomínio ora Impugnante constitui um bem de titularidade
coletiva, dividido em partes autônomas e comuns, naturalmente
desprovido de personalidade jurídica. Embora exista no mundo real, sua
concepção jurídica deriva da necessidade de representação dos
condôminos e até mesmo organização dos direitos de propriedade de cada
um deles. Assim, determinado ato praticado pelo síndico ou administrador,
em nome do condomínio, representa conduta praticada por todos e cada
um dos condôminos, sendo estes, na verdade, os sujeito responsáveis pelas
consequências das medidas adotadas pelo gestor com base no estatuto
condominial ou na assembleia geral de condôminos.
iv.
Conforme acima exposto, o Impugnante constitui bem de propriedade
coletiva, dotado de partes individualmente titularizadas e de áreas de
propriedade comum, vale dizer, pertencentes a todos os condôminos.
Dentre essas áreas comuns, estão incluídos os espaços destinados ao
estacionamento de veículos.
v.
Sendo área comum do Condomínio ora Impugnante, o espaço físico de
estacionamento pertence a todos os condôminos, conforme atesta o
instrumento particular de instituição do Condomínio (...). E, por sua
natureza, a área comum enquadra-se na propriedade de todos os
condôminos, na proporção da fração ideal de seus bens individuais, sendo
usufruída coletivamente por todos eles (...). Desse modo, são os próprios
condôminos os beneficiários e empreendedores da atividade de
estacionamento existente no edifício do shopping, sendo o condomínio
edilício ora impugnante apenas uma forma de representação desses
mesmos proprietários e de organização dos direitos imobiliários
correspondentes. Não exerce, portanto, o Condomínio ora impugnante, a
administração de estacionamento, visto que essa atividade é explorada
diretamente pelos proprietários do imóvel onde o estacionamento está
situado, representados pela pessoa jurídica por eles contratada para os fins
de desempenho das funções de administradora/síndica. (...)
vi.
(...) Todavia, o fato de o Condomínio existir não significa que ele seja o
beneficiário das atividades exercidas, visto que os proveitos são auferidos
diretamente pelos condôminos, não usufruindo o impugnante desse
produto, visto que funciona como mero ente repassador. Tanto é assim que
o produto da atividade é transferido mensalmente às pessoas jurídicas que
figuram como condôminos do impugnante. Assim, perceberam valores
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

proporcionalmente rateados e promoveram o recolhimento dos tributos
devidos, de acordo com os regimes jurídicos ao qual eram enquadrados
(...)
vii.
Os repasses às pessoas jurídicas acima elencadas estão lançados no livro
razão do impugnante (cópia em anexo) sob a rubrica “receitas a distribuir
(empreendedores)”. Com isso, ratifica-se, portanto, que o impugnante nada
mais é do que uma ficção jurídica decorrente da existência de direitos
imobiliários organizados coletivamente, bem como que os proveitos
econômicos dessas propriedades imobiliárias são auferidos diretamente
pelos condôminos, e não pelo condomínio edilício ora impugnante.
Apenas as pessoas jurídicas e as denominadas empresas individuais podem
ser sujeito passivo do IRPJ e da CSLL. [...] o Condomínio não tem
natureza de pessoa jurídica, estando inserido no campo do direito das
coisas, sendo um bem jurídico (res) coletivamente possuído, observada
particularidade de ser divido em partes autônomas e partes comuns. Além
das pessoas jurídicas regularmente constituídas e das empresas
individuais, a legislação federal equipara outras pessoas à condição de
pessoa jurídica para fins de incidência do IRPJ. [...] há hipóteses em que
entes que não são pessoas Jurídicas são sujeitos passivos do IRPJ. No
entanto, em fiel consonância com o Sistema Constitucional Tributário,
todas foram criadas por Lei em sentido estrito. O Princípio da Reserva
Legal é o Pilar de sustentação de todo o sistema de Princípios e Garantias
que protegem o Contribuinte e disciplinam a Incidência Tributária em
nosso ordenamento. [...] A lei deve prever, de forma expressa, clara e
detalhada, todos os elementos que caracterizam o Fato Imponível do
tributo [...] Todos os cinco elementos devem estar expressamente previstos
em uma Lei em sentido estrito. Somente dessa forma poderá ser
considerado instituído um tributo, e somente dessa forma um fato poderá
ser considerado tributável.
viii.
[...] Se algum elemento previsto na Lei não for identificado no fato, então
ele não pode ser considerado fato imponível, não ocorrerá a subsunção do
Fato à Norma, e o fato não poderá ser tributado. [...] somente as Pessoas
Jurídicas, e as exceções legalmente previstas, podem ser Sujeitos Passivos
do Imposto de Renda incidente sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas. O
impugnante é um condomínio, não é uma pessoa Jurídica [...] No entanto,
o auto de lançamento e infração ora impugnado foi lavrado contra o
condomínio. Ele foi eleito como sujeito passivo da obrigação tributária.
Ocorre que, como já vimos, não há previsão na Lei e no regulamento que
instituem o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, e em qualquer outra lei federal, que elejam o Condomínio como
Sujeito Passivo desses tributos. O Elemento pessoal da Hipótese de
Incidência (Sujeição Passiva) não está presente no fato tributado [...]
Abaixo segue um aresto do Tribunal Regional Federal da Terceira Região,
que analisando questão análoga, reconhece que o condomínio não é pessoa
jurídica, e que por isso não pode figurar como sujeito passivo de obrigação
tributária [...] [...] pode-se afirmar, com a mais absoluta certeza, que o
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

Condomínio Shopping Iguatemi não pode sofrer a incidência do IRPJ e da
CSLL, uma vez que o Condomínio não foi eleito como Sujeito Passivo dos
mencionados tributos pela Legislação Tributária em vigor, até porque não
é sujeito de direito. Qualquer ato ou decisão neste sentido é flagrantemente
ilegal e inconstitucional, por ofensa direta aos dispositivos legais acima
transcritos, e aos Princípios da Estrita Legalidade e Tipicidade Tributárias.
O relatório fiscal do auto impugnado justifica a tributação do condomínio
sob a alegação de que estaria deturpando a sua finalidade e exercendo
atividade empresarial, e com isso auferindo receita e renda. Ainda segundo
a autoridade fazendária, o exercício desta atividade provocaria
concorrência desleal [...] A conclusão obtida só pode decorrer de uma
interpretação equivocada do conceito de condomínio e da própria função
que este desempenha no fato tributado. Na verdade, há sim desempenho de
atividade, mas esta é exercida pelas pessoas jurídicas que formam o
condomínio, e não pelo Condomínio, que não é pessoa jurídica. Portanto,
não há tentativa de concorrer de forma desleal, pois os tributos são
regularmente recolhidos pelas pessoas jurídicas que exercem atividade. O
condomínio foi apenas uma forma, legalmente prevista, para organizar a
propriedade que detém coletivamente. [...] fato é que há uma questão
anterior, que é prejudicial à própria análise da Sujeição Passiva; Não há
fato imponível. [...] para que haja incidência do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro é necessário que o sujeito passivo tenha
auferido receita e que esta receita represente um acréscimo ao seu
patrimônio. Ocorre que [...] a receita do Estacionamento não pertence ao
Impugnante, mas sim aos seus Condôminos, proprietários do
Estacionamento. O impugnante constitui apenas um mecanismo jurídico
decorrente da forma de edificação e incorporação do imóvel, bem como do
fato de que a sua propriedade é compartilhada por diversas pessoas. Estas
pessoas são as destinatárias da Receita. São elas, que podem auferir renda
decorrente da Receita obtida com a exploração do estacionamento. [...] o
simples fato de que os valores pagos pelos locatários ingressam
temporariamente em uma conta corrente em nome do condomínio, para
que lá seja feito o rateio, não configura a ocorrência do Fato Gerador, seja
este a receita ou a obtenção de renda. [...] Se o Superior Tribunal de
Justiça reconhece que os valores repassados por outras pessoas jurídicas
não devem ser considerados como receita desses prepostos, certamente
entenderá que os valores recebidos pelo condomínio e repassados aos
condôminos também não constitui receita do Condomínio. Segue em
anexo Cópia Integral do Livro Razão do Impugnante no ano de 2003, que
comprova o repasse dos valores aos condôminos, identificados através da
rubrica "remessa de aluguel empreendedores". Além disso, seguem
comprovantes de depósito bancários e/ou extratos, que atestam que os
valores contabilizados efetivamente foram enviados aos condôminos. Com
isso, resta absolutamente comprovado que a receita efetivamente foi
destinada aos condôminos.
ix.
O não respeito à Capacidade Contributiva gera a transgressão direta de
outro princípio, o da Vedação ao Confisco. No caso dos autos, está mais
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

que comprovado que o impugnante não auferiu Renda. Logo, a exigência
do Estado de que o impugnante contribua com base em algo que não
recebeu é absolutamente confiscatória, e atenta contra direitos
fundamentais do contribuinte, como o direito de propriedade.
x.
[...] Os tributos ora exigidos não deixaram de ser recolhidos. Muito pelo
contrário, foram pagos pelos efetivos contribuintes, que realizaram o fato
imponível [...]
xi.
Desse modo, a presente autuação não só é ilegal e inconstitucional e
confiscatória como representa tentativa flagrante de Bitributação.
xii.
Segue em anexo, somente a título de exemplo, documentação que
comprova o recolhimento dos tributos federais incidente sobre essas
receitas, feito diretamente pela CAPAF [...]
xiii.
Em situação semelhante [...] o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a
configuração de BiTributação.
xiv.
Na remota hipótese de ser mantido o auto de infração, [...] o cálculo do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro deve ser feito
com base no Lucro Presumido.
xv.
[...] o impugnante tem o direito de optar pelo regime do Lucro Presumido
[...] A questão do momento da opção pelo regime também não é fator
impeditivo. Isto porque a legislação prevê que a opção será feita pelo
contribuinte no momento do pagamento do Imposto devido, não declarou
e também não efetuou nenhum pagamento. Assim, não expirou o prazo
para a opção.
xvi.
[...] na remota hipótese se de ser mantida a exigência, impõe-se que seja
considerada improcedente parcialmente o auto de infração, na parte em
que exige o pagamento de multa de oficio. No caso, há previsão legal para
a incidência da multa nos casos em que o contribuinte deixa de recolher no
prazo tributo em relação ao qual a lei lhe atribua, de forma expressa, a
condição de sujeito passivo. Não pode se exigir do contribuinte que
preveja uma interpretação que será atribuída no futuro pela autoridade
fazendária, se a lei não o obriga expressamente.
xvii.
Por esse motivo, deve ser extirpada do auto de infração a exigência do
pagamento de qualquer espécie de sanção, seja na forma de multa, seja na
forma de juros de mora, devendo o valor originário do débito sofrer apenas
incidência de correção monetária nos termos em que determina a
legislação. (grifamos)
xviii.
Pelo exposto, espera o impugnante: a)(...) Seja dado total provimento à
presente impugnação, pelas razões de fato e de direito acima expostas,
para que seja o auto de lançamento e infração impugnado julgado
totalmente improcedente. b) Pelo princípio da eventualidade, na remota
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

hipótese de não serem acolhidas as razões de mérito que tornam o
lançamento totalmente insubsistentes, espera (...) que seja julgada
improcedente a autuação na parte em que exige o impugnante o pagamento
de multa e juros moratórios.

O acordão(0124.516 - 1 a Turma da DRJ/BEL) - ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2003
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, com efeito inter
partes, não podem ser aplicadas a outros casos.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
CONDOMÍNIO.
PRÁTICA
DE
ATOS
DE
COMÉRCIO.
RECEITAS
DE
ATIVIDADES
EMPRESARIAIS.
O
condomínio que, exercendo atividade comercial típica, aufere receitas de
aluguéis e outras decorrentes do exercício de atividades manifestamente
empresariais, equipara-se à pessoa jurídica contribuinte do IRPJ relativamente
a tais atividades, sujeitando-se à incidência tributária respectiva.
CONDOMÍNIO CIVIL. RECEITAS DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS
TÍPICAS. BITRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Na hipótese do desempenho
de atividades comerciais típicas, a receita decorrente integra o resultado
tributável, base de cálculo do IRPJ devido pelo condomínio, sem prejuízo da
eventual incidência do referido imposto sobre o ulterior lucro auferido pelos
condôminos, não havendo que se falar em bitributação, haja vista tratar-se de
pessoas jurídicas e receitas absolutamente distintas e independentes.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. O meio hábil de opção pelo Lucro
Presumido é o pagamento da primeira ou única quota do IRPJ devido no
primeiro período de apuração de cada anocalendário CSLL. Aplica-se à CSLL
o que foi decidido para o IRPJ, dada a íntima relação de causa e efeito que os
une.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Segundo a DRJ, após citar precedentes aduziu que idêntica fundamentação foi
utilizada pela 3a Turma da DRJ/Belém para considerar improcedente a impugnação apresentada
contra o lançamento da COFINS (Acórdão no 0115.576, de 10/11/2009). O que se justifica pelo
fato dos lançamentos do PIS e da COFINS assim como do IRPJ e da CSLL serem todos reflexos
do reconhecimento da receita tributável decorrente da atividade empresarial exercida pela
recorrente.
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

No presente processo onde os fundamentos do lançamento e da defesa são os
mesmos dos apresentados aos processos no 10280.720724/2008-93 e 10280.720726/2008-82 não
se vê razão para mudar o entendimento outrora manifestado pela 3a Turma de Julgamento. De
efeito, com base nos mesmos argumentos acima apresentados (Acórdão 0115.575), considera-se
procedente a tributação da receita auferida pela impugnante.
Ademais, conforme entendimento da maioria da turma julgadora, salvo expressas
previsões legais, a opção do regime de tributação do IRPJ é definitiva para todo anocalendário.
De efeito, ao deixar de optar, no momento oportuno, por outra forma de tributação do imposto, a
recorrente se submeteu à forma de tributação ordinária, qual seja, o lucro real trimestral, que
restou como opção definitiva. Nesse passo, correta a forma de apuração do IRPJ efetuada pela
fiscalização.
Inconformado com a decisão, o recorrente interpõe recurso voluntários às fls.
1143 dos autos, alegando em síntese:

A) Aduz que são os próprios condôminos os beneficiários e empreendedores da
atividade de estacionamento existente no edifício shopping, sendo o condomínio
edilício ora recorrente apenas uma forma de representação desses mesmos
proprietários e de organização dos direitos imobiliários correspondentes.
B) Com efeito, são os condôminos em conjunto que exploram a atividade exercida
na área comum do condomínio, não sendo este pessoa jurídica, sujeito de direito e
nem tampouco beneficiário dos proveitos obtidos COM a atividade de
estacionamento.
C) As pessoas jurídicas e as denominadas empresas individuais podem ser sujeito
passivo do IRPJ e da CSLL. Como vimos nos tópicos acima, o Condomínio não
tem natureza de pessoa jurídica, estando inserido no campo do direito das coisas,
sendo um bem jurídico (res) coletivamente possuído, observada particularidade de
ser divido em partes autônomas e partes comuns. Além das pessoas jurídicas
regularmente constituídas e das empresas individuais, a legislação federal
equipara outras pessoas à condição de pessoa jurídica para fins de incidência do
IRPJ.
D) No caso em análise, vimos que somente as Pessoas Jurídicas, e as exceções
legalmente previstas, podem ser Sujeitos Passivos do Imposto de Renda incidente
sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas. O Recorrente é um condomínio, não é uma
pessoa Jurídica. O Condomínio é formado por uma série de pessoas jurídicas.
Estas, por sua vez, quando auferem renda, recolhem regularmente o Imposto de
Renda e a CSLL.
E) O Elemento pessoal da Hipótese de Incidência (Sujeição Passiva) não está
presente no fato tributado. Trata- se de conclusão inafastável, baseada em
interpretação literal tanto dos dispositivos que criam e regulam os tributos em
questão como dos princípios constitucionais que disciplinam a Incidência.
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

E) O recorrente constitui apenas um mecanismo jurídico decorrente da forma de
edificação e incorporação do imóvel, bem como do fato de que a sua propriedade
é compartilhada por diversas pessoas. Estas pessoas são as destinatárias da
Receita. São elas que auferem a Receita obtida com a exploração do
Estacionamento.
F) O recorrente sequer administra o estacionamento, já que há uma empresa
específica contratada individualmente pelos proprietários para gerir o Shopping
Center. O condomínio é apenas uma universalidade de direito, com o objetivo de
viabilizar o exercício dos direitos individuais de cada proprietário considerando
que o imóvel constitui propriedade comum e não pode ser gerido isoladamente
por um coproprietário.
G) A situação do recorrente ainda é mais clara. Isto porque ele não é um sujeito de
direito contratado para intermediar uma atividade. Ele é apenas um instrumento
jurídico decorrente da existência um bem (o shopping center) que pertence a uma
coletividade de pessoas. Se o Superior Tribunal de Justiça reconhece que os
valores repassados por outras pessoas jurídicas não devem ser considerados como
receita desses prepostos, certamente entenderá que os valores recebidos pelo
condomínio e repassados aos condôminos também não constitui receita do
Condomínio.
F) Como o serviço é prestado em Belém (local onde está situado o
Estacionamento), é a este município que deve ser recolhido o imposto. No
entanto, os Condôminos do recorrente, sujeitos passivos do ISSQN, não têm sede
em Belém, e por isso sequer possuem inscrição municipal. Sendo assim, para
facilitar o recolhimento do imposto, foi determinado pelo Município que o tributo
fosse recolhido diretamente pelo condomínio, na condição de substituto tributário
dos condôminos, que por sua vez não pagam mais o imposto municipal sobre a
receita que auferem. No caso em análise, como se trata de tributo federal, cada
condômino recolhe os tributos incidentes sobre o seu faturamento, assim como
sobre a renda que auferem em razão exploração da sua atividade, e da exploração
da propriedade de que são titulares em conjunto. Não há, portanto, qualquer
sentido, e nem qualquer fundamento jurídico que ampare a cobrança do IR e da
CSLL no momento do ingresso dos valores na conta do condomínio, fato este que
representa apenas uma operacionalização para divisão das receitas destinadas a
cada proprietário. A cobrança, além de não possuir respaldo legal, importa em
flagrante hipótese de bi-tributação, como será visto adiante.
G) A receita não é destinada ao recorrente, e nem é por ele mantida. A ele não
pertence, até porque não é sequer sujeito de direito, mas sim às pessoas jurídicas
que o constituíram. Se a ele não pertence a receita, obviamente também não
obteve faturamento, o que faz com que não tenha capacidade contributiva para
que possam incidir quaisquer dos tributos federais em questão.
H) Deve-se ainda ressaltar que não há qualquer tentativa da recorrente de lesar o
erário, ou mesmo de se utilizar de meios legais para promover a Evasão Fiscal,
como sugere o texto do relatório do auto. Tampouco há que se falar em
concorrência desleal. Isto porque os tributos ora exigidos não deixaram de ser
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

recolhidos. Muito pelo contrário, foram pagos pelos efetivos contribuintes, que
realizaram o fato imponível, pessoas jurídicas que compõem, conforme
comprovado no item seguinte, de acordo com o regime jurídico a que estão
vinculados.
I) Trata-se de Fundo de Pensão que é um dos condôminos do Condomínio
Shopping Iguatemi. A CAPAF está adstrita à legislação tributária específica para
os Fundos de Pensão, e com base nela efetuou o recolhimento de todos os tributos
federais incidentes sobre os valores que lhe oram repassados pelo condomínio. A
CAPAF já sofreu, inclusive, fiscalização sobre o período de 2003, tendo sido
atestados e homologados os valores recolhidos.
J) Afirma que a exigência fiscal, caso mantida, decorrerá de uma interpretação do
órgão fazendário, e não de disposição expressa da legislação tributária. Em razão
disso, na remota hipótese se de ser mantida a exigência, impõe-se que seja
considerada improcedente parcialmente o auto de infração, na parte em que exige
o pagamento de multa de ofício. Isto porque a aplicação de qualquer espécie de
penalidade em nosso ordenamento jurídico pressupõe uma cominação prévia e
expressa. No caso, há previsão legal para a da multa nos casos em que o
contribuinte deixa de recolher no prazo tributo em relação ao qual a lei lhe atribua,
de forma expressa, a condição de sujeito passivo.

Dos pedidos:
a) Seja o presente recurso recebido, juntamente com os documentos que a
acompanham, e encaminhada ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais competente, para análise e julgamento.
b) Seja imediatamente mantida a suspensão da exigibilidade do crédito
lançado, nos termos do Art. 151, III do CTN.
c) Seja dado total provimento ao presente recurso, pelas razões de fato e de
direito acima expostas, para que seja o auto de lançamento e infração
impugnado julgado totalmente improcedente.
d) Pelo princípio da eventualidade, na remota hipótese de não serem
acolhidas as razões de mérito que tornam o lançamento totalmente
insubsistente, espera o recorrente sejam acolhidas as razões formuladas no
item 2.6, para que seja julgada improcedente a autuação na parte em que
exige do recorrente o pagamento de multa e juros moratórios.

É o relatório do essencial.

Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A grande questão a ser analisada no presente caso norteia a suposta omissão de
receitas da exploração do estacionamento por parte da ora recorrente.
Em síntese, de um lado, a fiscalização alega que a atividade da recorrente
exorbitou àquelas descritas e delimitadas em seu objeto social, tendo sido notório o exercício, de
fato e de direito, de atividade que extrapola a função do condomínio que se configuraria apenas
para um rateio de despesas.
Trata-se de tema controverso e, em que pese a relevância econômica do tema, é
pouco enfrentado no âmbito deste CARF, possuindo poucos não pacíficos precedentes.
Para melhor delimitar o tema entendo necessário citar os pontos em que se
fundam a acusação fiscal e a forma como ela foi construída.
Na parte de mérito que interessa, a autoridade fiscal assim se manifestou:

Na sequência cita os seguintes precedentes:
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

Sem adentrar ao mérito dos precedentes segue informando que a CSRF através do
Acórdão CSRF/02-01.995 em caso semelhante decidiu pela tributação do condomínio. Reproduz
na íntegra a decisão (fls. 319 a 323) e conclui o tópico sem nenhuma análise da decisão que cita
como precedente.
Na sequência em 02 parágrafos defende ter havido concorrência desleal, o que faz
com os seguintes fundamentos:

Por fim, chega à seguinte conclusão:

Por outro lado defende o contribuinte em síntese que:

Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

i.
São os próprios condôminos os beneficiários e empreendedores da
atividade de estacionamento existente no edifício shopping, sendo o
condomínio edilício ora recorrente apenas uma forma de representação
desses mesmos proprietários e de organização dos direitos imobiliários
correspondentes;
ii.
Com efeito, são os condôminos em conjunto que exploram a atividade
exercida na área comum do condomínio, não sendo este pessoa jurídica,
sujeito de direito e nem tampouco beneficiário dos proveitos obtidos COM
a atividade de estacionamento;
iii.
O Condomínio não tem natureza de pessoa jurídica, estando inserido no
campo do direito das coisas, sendo um bem jurídico (res) coletivamente
possuído, observada particularidade de ser divido em partes autônomas e
partes comuns;
iv.
O Condomínio é formado por uma série de pessoas jurídicas. Estas, por
sua vez, quando auferem renda, recolhem regularmente o Imposto de
Renda e a CSLL;
v.
O recorrente sequer administra o estacionamento, já que há uma empresa
específica contratada individualmente pelos proprietários para gerir o
Shopping Center. O condomínio é apenas uma universalidade de direito,
com o objetivo de viabilizar o exercício dos direitos individuais de cada
proprietário considerando que o imóvel constitui propriedade comum e
não pode ser gerido isoladamente por um coproprietário;
vi.
Como o serviço é prestado em Belém (local onde está situado o
Estacionamento), é a este município que deve ser recolhido o imposto. No
entanto, os Condôminos do recorrente, sujeitos passivos do ISSQN, não
têm sede em Belém, e por isso sequer possuem inscrição municipal. Sendo
assim, para facilitar o recolhimento do imposto, foi determinado pelo
Município que o tributo fosse recolhido diretamente pelo condomínio, na
condição de substituto tributário dos condôminos, que por sua vez não
pagam mais o imposto municipal sobre a receita que auferem. No caso em
análise, como se trata de tributo federal, cada condômino recolhe os
tributos incidentes sobre o seu faturamento, assim como sobre a renda que
auferem em razão exploração da sua atividade, e da exploração da
propriedade de que são titulares em conjunto. Não há, portanto, qualquer
sentido, e nem qualquer fundamento jurídico que ampare a cobrança do IR
e da CSLL no momento do ingresso dos valores na conta do condomínio,
fato este que representa apenas uma operacionalização para divisão das
receitas destinadas a cada proprietário. A cobrança, além de não possuir
respaldo legal, importa em flagrante hipótese de bi-tributação, como será
visto adiante;
vii.
A receita não é destinada ao recorrente, e nem é por ele mantida. A ele não
pertence, até porque não é sequer sujeito de direito, mas sim às pessoas
jurídicas que o constituíram;
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

viii.
Deve-se ainda ressaltar que não há qualquer tentativa da recorrente de lesar
o erário, ou mesmo de se utilizar de meios legais para promover a Evasão
Fiscal, como sugere o texto do relatório do auto. Tampouco há que se falar
em concorrência desleal. Isto porque os tributos ora exigidos não deixaram
de ser recolhidos. Muito pelo contrário, foram pagos pelos efetivos
contribuintes, que realizaram o fato imponível, pessoas jurídicas que
compõem, conforme comprovado no item seguinte, de acordo com o
regime jurídico a que estão vinculados.

Pois bem. Sem nem adentrar ao mérito da qualidade do trabalho fiscal, que se
resumiu em muito a citar precedentes e a quase totalidade da acusação constitui-se na reprodução
de um precedente do CARF, entendo assistir razão ao contribuinte.
Inicialmente cumpre destacar que, a questão por trás do debate (tributação de
receitas de condomínio edilício) não é tão simples e demanda a análise concreta de cada caso e
das provas e fatos correspondentes. Tanto assim que a própria decisão recorrida contou com
divergência parcial dos julgadores da DRJ.
A recorrente constitui-se em condomínio edilício, formado nos termos do art. 7°
da Lei n° 4.591/64 e artigos 1.332 e 1.333 do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/02):

Código Civil
"Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento,
registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do
disposto em lei especial:
I a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas
uma das outras e das partes comuns;
II a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e
partes comuns;
III o fim a que as unidades se destinam.
Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos
titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória
para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse
ou detenção.
Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá
ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis."

Não existem dúvidas na doutrina ao definir condomínio como o direito possuído
por várias pessoas sobre um conjunto de bens. E a reunião dos bens tem como objetivo formar
um bem maior (ex: condomínio de apartamentos, shopping center com lojas e estacionamento
etc.) do qual os coproprietários possam usufruir e por cuja manutenção são responsáveis.
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

Assim é que, entendo que para desconfigurar tal natureza jurídica, caberia
comprovar de forma cabal que o condomínio se constituiria em verdadeira sociedade de fato.
Aliás, essa é a situação fática existente no precedente reproduzido pelas
autoridades fiscais em seu relatório fiscal. Entretanto, os autuantes não cuidaram de enfrentar e
detalhar de que forma, no caso concreto, isso se aplicaria.
Não consigo concordar com a conclusão simplista de que um condomínio edilício
não pode auferir receitas decorrentes da exploração de áreas comuns sob a alegação de que
serviria, tão somente, para rateio de despesas.
Entendo que tal questão já foi resolvida pela própria Receita Federal através do
ADI SRF n. 02 de 27 de março de 2007, que assim dispõe:

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o que consta no
processo no 10980.010644/2005-96, declara:
Artigo único. Na hipótese de locação de partes comuns de condomínio edilício, será
observado o seguinte:
I - os rendimentos decorrentes serão considerados auferidos pelos condôminos, na
proporção da parcela que for atribuída a cada um, ainda que tais rendimentos
sejam utilizados na composição do fundo de receitas do condomínio, na redução da
contribuição condominial ou para qualquer outro fim;
II - o condômino estará sujeito ao cumprimento de todas as exigências tributárias
cabíveis, relativamente aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal (SRF), especialmente no que tange às normas contidas na legislação do
imposto sobre a renda referentes à tributação de rendimentos auferidos com a
locação de imóveis.

Os ADIs servem para uniformizar a atuação dos agentes do fisco em determinada
matéria, onde são possíveis interpretações divergentes. Obrigam o fisco como decorrência do
princípio da vinculação da Administração a seus próprios atos.
Desta feita, tratando-se o presente caso de exigência contra o próprio condomínio
edilício, de tributos sobre a receita auferida com a exploração de uma área comum, entendo ser
plenamente aplicável o referido ADI, o que vincularia e, até mesmo, impediria as autoridades
fiscais de realizarem o presente lançamento vez que expedido antes da lavratura do presente auto
de infração.
Para superar o referido ADI, bem como desconfigurar a natureza jurídica que é
própria do condomínio edilício, caberia aos autuantes conseguir caracterizar o referido
condomínio como uma empresa de fato, algo que não fizeram.
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

Teria de ter trazido aos autos provas cabais da existência e pleno funcionamento
de uma sociedade comercial, que permitissem a desconsideração, para fins fiscais, do
condomínio.
Também não é possível confundir a conclusão de que tais receitas são próprias de
atividade empresarial com a caracterização do condomínio como empresa de fato.
Isto porque, um condomínio pode auferir receitas que sejam distintas das
decorrentes de taxas condominiais, se assim não fosse não teria o RIR/99 tratado em seu art. 15
de rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio. Na mesma linha, não teria
sentido a ADI 02/2007 acima citada.
Não se pode negar o fato de que a natureza jurídica dos contratos firmados dentro
dos Shopping Centers é controversa e atípica, por conter elementos de vários tipos de contratos,
e peculiaridade de não se enquadrar perfeitamente em nenhum deles.
No caso dos shoppings centers, à administradora ou ao condomínio cabe a
otimização do potencial lucrativo do empreendimento e, em instância final, a transferência dos
valores referentes aos aluguéis aos proprietários do empreendimento. Atende, portanto, às duas
partes contratantes a fim de proporcionar uma relação de mútua e concomitante geração de
resultados.
A premissa lógica que se traça é a de que os valores recebidos a título de
exploração de áreas comuns de estacionamento são destinados unicamente e primordialmente ao
proprietário da coisa que é explorada.
O art. 43 do CTN discrimina a disponibilidade de proventos de qualquer natureza
como hipótese de incidência do IRPJ. A disponibilidade econômica é caracterizada pela
realização do rendimento à disposição do contribuinte, já a disponibilidade jurídica corresponde
ao direito configurado ao beneficiário que lhe permite obter a realização em dinheiro.
No presente caso, a Recorrente não detém a disponibilidade econômica ou
jurídica, que é devida e realizada pelos condôminos que a recebem como uma contraprestação ou
restabelecimento dos direitos inerentes ao proprietário.
A recorrente evidencia que os valores recebidos são repassados aos condôminos,
cabendo a estes a sujeição passiva tributária. Aliás, esse também foi o entendimento dos
julgadores que restaram vencidos no Acórdão ora recorrido:

Portanto, claro está que não importa a forma de constituição da pessoa jurídica para fins
de se estabelecer a sujeição passiva em relação aos tributos, mas sim a efetiva
ocorrência do fato gerador.
Dessa maneira, no caso em tela, necessário se faz verificar, nos autos, se o
Condomínio efetivamente exerceu a prestação de serviço alegada pela autoridade
fiscal ou atuou apenas como recolhedor das receitas e repassador destas aos
condôminos empreendedores.
O processo em questão chega a esse julgamento com 1.120 (mil cento e vinte
folhas). Para melhor abordagem do assunto, cito os seguintes documentos
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

constantes dos autos: Instrumento Particular do Condomínio “Shopping Center
Iguatemi Belém” e de aprovação da respectiva Convenção (fls.97/126), Contrato de
Administração do Shopping Iguatemi Belém (fls.127/134), Relatório de Aluguéis
Auferidos e de Receitas de Estacionamento e distribuição aos condôminos
(fls.602/683) e DARF`s de pagamentos de tributos pela SMA e planilhas com a base
de cálculo e apuração dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além de
DIPJ/2004 e DCTF`s anocalendário 2003 (fls.908/1067).
Pelo Instrumento Particular do Condomínio “Shopping Center Iguatemi Belém”
(fls.97/126), a empresa Multicorp Construções e Incorporações Ltda resolveu instituir o
referido Condomínio em novembro/1993 e aprovar a respectiva Convenção. Conforme
o item “3” Convenção, a finalidade do Condomínio é:
“...a operação do “SHOPPING CENTER IGUATEMI BELÉM” TAMBÉM REFERIDO
A SEGUIR COMO shopping – de acordo com as peculiaridades e interesses gerais
deste, observado o disposto nesta Convenção e no Regimento Interno baixado pela
Administração do Condomínio, o qual obrigará, igualmente, os condôminos desta e
seus sucessores, bem como os respectivos locatários e prepostos.”
Por outro lado, foi celebrado Contrato de Administração do Shopping Iguatemi Belém
(fls.127/134) entre os empreendedores (contratantes) e a empresa AD SHOPPPING –
Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers S/C Ltda (contratada)
compreendendo o período de 36 meses (a partir de 19 de setembro de 2001). Merecem
destaque as seguintes cláusulas:
“A administração comercial do SHOPPING IGUATEMI BELÉM, em todos os seus
aspectos, será de responsabilidade da CONTRATADA, dentro dos parâmetros por ela
apresentados e previamente aprovados, pelos CONTRATANTES. A execução das
tarefas administrativas, operacionais e financeiras será efetuada pela CONTRATADA,
em conjunto com a equipe condominial, tudo sob sua estrita responsabilidade. As metas
da administração serão estabelecidas pela CONTRATADA, com aprovação dos
CONTRATANTES, através dos seguintes mecanismos:”
“DA REMUNERAÇÃO Pelos serviços prestados com base neste contrato, a
CONTRATADA, receberá a remuneração conforme abaixo, acrescida do ISSQN
(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza):
Pela administração comercial o equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do
total da receita líquida de exploração comercial do Empreendimento. Para efeito de
cálculos, serão consideradas as receitas efetivamente recebidas no mês.”
Nota-se, de plano, que a administração do Shopping Center, aí inclusa a área do
estacionamento, era efetuada, na realidade, pela empresa AD SHOPPPING – Agência
de Desenvolvimento de Shopping Centers S/C Ltda eis que esta percebia remuneração
referente à prestação de serviços. Já o Condomínio, pela leitura de sua Convenção é
correto afirmar que não exercia a administração do Shopping visto que não era
remunerado pelos empreendedores.
Ainda em relação à atuação do Condomínio, os documentos de fls.602/683 (Relatório
de Aluguéis Auferidos e de Receitas de Estacionamento e distribuição aos condôminos)
demonstram claramente que tanto os valores líquidos referentes aos aluguéis das lojas e
outras, quanto as receitas líquidas auferidas com o uso do estacionamento pelos clientes
são, ao final, distribuídas entre os empreendedores. Nesse sentido, vide fls.602, 605,
608/609, 612, 616, 626, 630, 635, 638, 641/642, 647, 651, 661, 664, 667/668, 678 e
682. Tais documentos ratificam ainda a abordagem de que a administração era
efetivamente realizada pela empresa “AD Shopping” porque consta no Relatório
Financeiro de Remessa de Aluguéis a destinação de Taxa de Administração para a
empresa “AD Shopping”. A título de exemplo, vide fl.647.
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

Especificamente em relação à exploração do estacionamento do Shopping
mediante a cobrança de tarifa, os Demonstrativos constantes dos autos revelam
que a receita líquida referente à exploração do estacionamento (receitas despesas –
taxa de administração – participações) é dividida entre os empreendedores. A
única taxa de administração paga pelos empreendedores tem como beneficiária a
empresa “AD Shopping”. A título de exemplo vide fls.608/609. Assim, mais uma
vez resta claro que somente a empresa “AD Shopping” era remunerada pela
administração do Shopping. Quanto ao Condomínio, ainda que este percebesse
temporariamente a receita oriunda da exploração do estacionamento, cabia a este
elaborar o Demonstrativo e distribuir a receita líquida entre os Condôminos
(empreendedores).
Para que não reste qualquer dúvida acerca do alegado pelo Condomínio e
justificado pelos documentos supracitados, vale observar que as planilhas de
fls.1064/1065 mostram de forma incontestável o oferecimento à tributação dos
valores percebidos pela empresa SMA – Administração, Patrimônio e
Participações Ltda (Condômino e empreendedor) a título de participação nas
receitas pela exploração do estacionamento do Shopping. Os valores de IRPJ e
CSLL apurados nos trimestres foram inclusive pagos total ou parcialmente
(fls.935/944).
Dessa maneira, resta clara a ilegitimidade passiva do “CONDOMÍNIO
SHOPPING CENTER IGUATEMI BELÉM” em relação à exigência fiscal
perpetrada nesses autos.

A utilização de bens condominiais para o desenvolvimento de atividades
empresarias não despe o condomínio de sua natureza jurídica, que é a de ser tão somente um
acordo firmado entre partes para o uso comum e manutenção de bens. Assim, não se pode
atribuir ao condomínio titularidade jurídica sobre as receitas de estacionamento.
Por sua vez, o fato do recorrente recolher o ISS sobre os serviços de
estacionamento, na condição de responsável tributário, apenas reforça a sua ilegitimidade passiva
vez que o faz em nome do real contribuinte, os condôminos.
Ademais, cumpre ressaltar que em dois recentes precedentes deste CARF que
ratificam a posição aqui defendida por este relator:

SHOPPING CENTER. ALUGUEL. RECEITAS.
Os proventos advindos dos aluguéis guardam relação indissociável com a
propriedade correspondente e, assim, estes, por força do art. 43 do CTN,
devem ser tributados em nome do proprietário, respeitando o princípio da
capacidade contributiva.
LANÇAMENTOS (TRIBUTAÇÃO) DECORRENTES: CSLL, PIS/PASEP,
COFINS.
A decisão administrativa proferida em relação ao IRPJ aplica-se, no que
couber, às contribuições decorrentes, em face da identidade e da estreita
relação de causa e efeito entre eles existentes.
(Acórdão 1201001.541 de 24 de janeiro de 2017)
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio,
regularmente constituído, para cobrança de PIS e COFINS sobre "receitas de
estacionamento", uma vez que a fiscalização não comprovou a existência de
uma sociedade de fato.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio,
regularmente constituído, para cobrança de PIS e COFINS sobre "receitas de
estacionamento", uma vez que a fiscalização não comprovou a existência de
uma sociedade de fato.
(Acórdão 3301004.827 de 24 de julho de 2018)

De ressaltar ainda recente julgamento no âmbito da CSRF ocorrido no mês de
abril do corrente ano (Acórdão 3101-005.415):

RELAÇÃO CONDOMINIAL SOBRE IMÓVEL. SHOPPING CENTER.
CONDOMÍNIO
PRO
INDIVISO.
CARACTERÍSTICAS
PRÓPRIAS.
FIGURA LEGAL DE DIREITO CIVIL ESPECIFICAMENTE REGULADA.
INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL OU UNIDADE
ECONÔMICA. PREVISÃO JURÍDICA EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA
DO LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
A figura do condomínio edilício, tratada nos arts. 1.331 a 1.358-A do Código
Civil de 2002, que contempla a existência de unidades de propriedade
exclusiva e também áreas comuns, difere-se profundamente do condomínio pro
indiviso, tratado nos arts. 1.314 a 1.326 do mesmo Codex, no qual os
coproprietários são titulares de frações ideais, indetermináveis, de um
determinado bem. Os institutos não se confundem, possuindo características,
regramento e efeitos jurídicos próprios quando da sua instituição.
A exploração de bens imóveis e a divisão de seu resultado por meio do
condomínio pro indiviso, devidamente previsto e regulado pela Lei Civil, não
permite e tampouco dá margem para a detecção de sociedade empresarial ou
unidade econômica operando informalmente ou, menos ainda, de empresa
constituída sob denominação diversa, não se materializando a previsão do art.
981 do Código Civil de 2002. As normas veiculadas nos arts. 121 e 126 do
CTN não têm o condão de atribuir personalidade jurídica a ente legalmente
despersonalizado, devidamente regulado.
Nos termos do art. 7o do Decreto Lei no 1.381/74, os condomínios na
propriedade de imóveis não serão considerados sociedades de fato, ainda que
deles façam parte também pessoas jurídicas.
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720723/2008-49

Mesmo tratando-se de relação de copropriedade sobre o imóvel explorado
como shopping center, os condôminos são os sujeitos passivos das obrigações
tributárias referentes aos resultados e rendimentos percebidos pelos aluguéis e
outras cobranças pelo uso de seu espaço, não podendo se promover lançamento
de ofício contra o próprio condomínio.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO. CSLL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS.
Decorrendo a exigência de CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS da mesma
imputação que fundamentou o lançamento de ofício do IRPJ, deve ser adotada,
no mérito, a mesma decisão, desde que ausentes arguições especificas e
elementos de prova distintos.

Assim é que, pelas razões acima expostas oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário para julgar insubsistente o lançamento face à clara
ilegitimidade passiva da Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital